Tribunal: STF
Processo: ADI 5921
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 381/2018, DO ESTADO DE PERNAMBUCO. INSTITUIÇÃO DE AUXÍLIO-SAÚDE EM FAVOR DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPERVENIÊNCIA DA RESOLUÇÃO 294/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO 223/2020 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. O auxílio-saúde, disciplinado âmbito do Ministério Público do Estado de Pernambuco pela LC 12/1994 (redação da LC 381/2018), sofreu integral transfiguração normativa por meio da edição de atos regulamentares pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que atribuíram a essa vantagem a natureza indenizatória própria de uma parcela que deve conviver com a figura remuneratória do subsídio.



    2. Ação Direta não conhecida.